Tribunal: TJSP
Processo: 2115209-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115209-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente VAGNER
LUIS LÁZARO e Impetrante RENAN BORTOLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115209-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18160
2
Habeas Corpus no 2115209-85.2020
Impetrante: Renan Bortoletto
Paciente: Vagner Luis Lázaro
Juízo: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
Voto no 18160
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Renan Bortoletto, advogado, em favor de
Vagner Luis Lázaro, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
Paciente é portador de hipertiroidismo, com afetação no globo ocular
(inchaço). Alega que o hipertireoidismo acelera o metabolismo e
causa diferentes sintomas, afetando até as batidas do coração e o
funcionamento do sistema nervoso, o que lhe ocasionou a perda de
27 kg em apenas 40 (quarenta) dias, fazendo parte o Paciente,
portanto, do grupo de risco do coronavírus.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que ao Paciente seja concedida a prisão domiciliar até que se encerre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115209-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18160
3
a pandemia de covid-19, por questão de humanidade e para se evitar
dano irreparável.
A liminar foi indeferida (fls. 16/18) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 22/29).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
16/18, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, aduzindo que “a patologia em si não
infere que ele necessite da prisão domiciliar, nem que esteja mais
vulnerável ao Covid-19 na prisão do que estaria em liberdade,
recebendo, ademais, o tratamento de que necessita no interior da
unidade”, bem como não há comprovação de que a ele não esteja
sendo disponibilizado atendimento médico adequado às suas
necessidades.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115209-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18160
4
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator